Tribunal: TJDFT
Processo: 0710942-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o contrato objeto do feito, condenar solidariamente as empresas requeridas a cessarem os descontos realizados na conta corrente da parte autora, além de condená-las ao ressarcimento da quantia em dobro, julgado improcedente a indenização a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 62816323), sustenta a recorrente que houve falha na prestação de serviço das empresas recorridas que não conseguiram demonstrar a existência da relação jurídica e que os descontos efetivados diretamente em sua aposentadoria geraram angústia, insegurança e frustração. Requer a reforma da sentença para que seja a parte recorrida condenada a indenizá-la pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça ora deferido por estarem presentes os requisitos da concessão do benefício. Apenas a primeira requerida ofertou as contrarrazões (ID 62816333).
4. A controvérsia estabelecida nos autos deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Pretende a parte recorrente ser indenizada pelos danos morais sofridos em virtude de conduta praticada pela parte recorrida, haja vista a cobrança indevida de valores relacionados a contrato inexistente. De fato, pairam dúvidas acerca da cobrança indevida e os descontos efetivados diretamente em conta bancária da recorrente, conforme documentos carreados aos autos.
6. No entanto, é preciso ter em mente que o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Precedente: Acórdão 1660587, 07092598920228070016, Relatora Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 6/2/2023, Publicado no DJE 14/2/2023, Pág. Sem Página Cadastrada.
7. No caso dos autos, a partir do contexto fático probatório apresentado, não é possível constatar que a conduta praticada pelas recorridas seja apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais em favor da recorrente. É necessária a comprovação dos danos causados, haja vista não se tratar de dano in re ipsa, e desse ônus não se desincumbiu a parte autora (art. 373, inciso I, do CPC), não havendo nos autos provas dos prejuízos à sua imagem, à sua honra, ou à dignidade humana, lhe trazendo sentimentos tais como dor, sofrimento ou humilhação.
8. Nesse contexto, é forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode advir de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra in casu, devendo a sentença proferida ser mantida em sua integralidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.